Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-31.2020.8.11.0098
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000884-31.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELTON URBINO TEIXEIRA - CPF: 040.337.721-89 (APELANTE), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS ALFREDO DA SILVA - CPF: 028.868.701-96 (ASSISTENTE), PEDRO LEOCALDIO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 514.512.201-20 (ASSISTENTE), WENDER MORAES CARDENA - CPF: 499.059.408-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 702.005.221-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de atribuir legitimidade à palavra dos policiais responsável pela prisão em flagrante, a qual se constitui idônea para fundamentar condenação, mormente quando submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, e harmônica com os demais elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elton Urbino Teixeira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Porto Esperidião/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da denúncia e o condenou à pena de 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 593 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06 e art. 14, da Lei no 10.826/2003.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido, diante da alegação de insuficiência probatória (ID. 175541972).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 175541975).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 182558731).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 15/03/2020 afls 13h00min, na estrada vicinal conhecida como laranjal, nesta Comarca de Porto Esperidião, os denunciados ELTON URBINO TEIXEIRA e WESLEY FERREIRA DOS SANTOS, em companhia do inimputável Wender Moraes Cardena, com vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, adquiriram e transportaram para fins de tráfico, substância análoga a Maconha, com peso de 73,88g (setenta e três gramas e oitenta e oito centi gramas), e Pasta base de cocaíina, com peso de 1.007g (um mil e sete gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. FATO 2 –PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO Nas mesmas condições de tempo e lugar os denunciados do 1o Fato ELTON URBINO TEIXEIRA e WESLEY FERREIRA DOS SANTOS, em companhia do inimputável Wender Moraes Cardena, previamente ajustados, atuando com unidade de desígnios, consciência e vontade, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, portaram e transportaram 5 (cinco) munições de uso permitido, calibre .38, intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. FATO 3 – CORRUPÇÃO DE MENOR Ressai que, nas circunstâcias mencionadas no 1.o FATO, os denunciados ELTON URBINO TEIXEIRA e WESLEY FERREIRA DOS SANTOS, com vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, corromperam o menor Wender Moraes Cardena, a praticar com eles o crime de tráfico ilícito de drogas e porte de munições de uso permitido. HISTÓRICO DOS FATOS i Com efeito, conforme consta no Boletim de Ocorrecncia, no dia 15/03/2020, policiais militares do GEFRON, realizavam patrulhamento na estrada vicinal conhecida como laranjal, momento em que avistaram uma motocicleta HONDA BROS, de cor preta, contendo 3 (três) ocupantes, sendo os denunciados ELTON e WESLEY e o menor de idade Wender Moraes Cardena, que ao perceberem que seriam abordados, dispensaram uma sacola de cor preta afls margens da estrada. Ato contínuo, a equipe policial realizou a abordagem do veículo e bem como analisou o conteúdo que se encontrava dentro da sacola, momento em que foi constatado que estavam na posse de substância análoga a maconha e pasta base de cocaína, assim como, 5 (cinco) munições de calibre 38, estando todas intactas, e uma quantia de 52.650.00 (cinquenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais em moedas corrente). Diante disso os acusados ELTON e WESLEY foram presos em flagrante delito e conduzidos para a delegacia de polícia. Vale ressaltar que o Laudo Pericial n.o 400.2.04.2020.003173-01 apresentou resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L (maconha) pesando 73,88g (setenta e três gramas e oitenta e oito centigramas), bem como, apontou positivo para a presença de Cocaína, pesando 1.007g (um mil e sete gramas).” (ID 175541105).

Consoante relatado, a defesa pede pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido, diante da alegação de insuficiência probatória. Todavia, apesar dos argumentos apresentados, razão não assiste ao pedido.

A materialidade dos delitos restou cabalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrência no 2020.77147; Termo de Apreensão; Laudo Preliminar de Constatação no 400.2.04.2020.003173-01 e termos de declarações em fase inquisitorial, devidamente repetidos e confirmados em juízo.

Ainda com relação à materialidade, o Laudo Definitivo de Constatação no 3.14.2020.66099-01, elaborado pela POLITEC (refs. 33825254), constatou que as substâncias apreendidas tratam-se de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria no 344, de 12/05/1998, atualizada pela Resolução RDC no 66, de 18/03/2016, bem como pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 337, de 11/02/2020.

Quanto à autoria dos delitos, de igual forma, restou inequívoca nos autos e recai na pessoa do réu, face ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução penal, pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante, e pela própria prisão em flagrante em si.

Ao narrar sobre as circunstâncias que se deu a apreensão da droga, a testemunha
Pedro Leocaldio Fernandes de Souza
, declarou que na data supracitada uma equipe do GEFRON estava fazendo a abordagem de outro veículo na “Estrada do Laranjal”, quando avistaram uma motocicleta com 3 ocupantes. A testemunha relatou que os ocupantes da motocicleta, no momento em que “perceberam” a polícia, jogaram uma sacola na beira da estrada, fato que ensejou a abordagem dos suspeitos, tendo sido constatada, após a recuperação da sacola por eles dispensada, significativa quantidade de dinheiro e drogas. Questionado sobre as pessoas envolvidas e sobre o que informaram no momento da prisão, a testemunha relatou que o menor Wender, conhecido como “Amendoim”, assumiu ser o dono do entorpecente e chamou o dono da moto, no caso Elton, para buscar tanto o adolescente como o corréu Wesley naquela região. Veja-se:

“(...) Eram o motoqueiro, dono da moto e tava o menor de idade, ele se apresentou como chefe, como se ele fosse responsável de tudo. Ele disse que, entrou em contato com esse cara, dono da moto, o colega dele, pra buscar ele que tava vindo da Bolívia, tava aí na região da Fazenda Camparino. Tava ele e outro colega, tava os dois lá, e aí, o dono da moto foi até lá na Bolívia buscar eles. Fez um serviço aí, eu não sei quanto que ele cobrou, o valor parece que era 300 reais pra buscar os dois lá” (...) Olha, o Amendoim, o menor, ele é muito falador né. Todo tempo ele assumia que ele era o responsável por tudo. Ele assumindo que a droga era dele, que o dinheiro era dele, que ele ligou pra esse rapaz de Porto buscar ele de moto, que outro parceiro estava com ele, mais ou menos isso que eles disseram, o Amendoim disse”.

A testemunha PM Douglas Alfredo da Silva, também do Gefron foi ouvida perante a Autoridade Judicial, e relatou que vinham sentido Bolívia/Brasil e ao avistarem a equipe do GEFRON dispensaram uma sacola contendo drogas e dinheiro:

“A gente tava numa estrada, conhecida como Laranjal. E estávamos fazendo uma abordagem em um caminhão e ali próximo dessa abordagem, era uma estrada um pouquinha mais baixa. Aí, num lugar mais íngreme, veio uma motocicleta Bros, estava sendo conduzida por Anderson (de camisa verde), e mais 02 (duas) pessoas.
Ao avistarem a guarnição, ele de imediato jogou uma sacola, essa sacola tinham algumas... dinheiro, né? Se eu não me recordo eram R$ 53.650 mil, algumas porções substância análoga à pasta base e senão me engano, maconha também.
E ao ser feito a denúncia, os mesmos disseram que não eram deles, mas a guarnição avistou eles jogando essa sacola preta”.

O apelante, por sua vez, quando interrogado na fase judicial, negou a propriedade da droga apreendida. Afirmou que no dia dos fatos foi até uma fazenda fazer um trabalho e no caminho deu uma carona para o corréu Wesley e para o menor Wender sem saber o que continha na sacola.

Inobstante a versão do acusado em seu interrogatório – negando os crimes que lhe são imputados –, tem-se que sua versão isolada, carece de credibilidade. Como bem ressaltou o i. Magistrado de piso na r. sentença
“(...) incrível que o réu desse carona a duas pessoas que conhecesse só de vista, em região fronteiriça com vários casos de tráfico de drogas e de roubos de veículos, colocando-os na motocicleta, causando a irregularidade de estarem em 03 (três) pessoas em uma motocicleta. Nessa linha, a versão criada foge da sequência fática delineada nos autos. Os policiais foram consentâneos em apontar o local e a sequência fática, de modo que não há como afastar a autoria delitiva do acusado, inclusive afirmaram que o menor delatou o réu no momento do flagrante, pois estava transportando a estupefaciente, com visível convergência/liame subjetivo a incriminá-lo.”

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime ao apelante ou que teriam a intenção de prejudicá-lo.

Nesse sentido:

“(...)1.1. Não procede alegação de insuficiência probatória do crime de tráfico ou desclassificação para uso de drogas, diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras dos agentes policiais em juízo corroboradas com outras evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.” (TJMT - N.U 0003345-31.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Logo, a condenação do apelante deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023